Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-65.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013069-65.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NILDA BARBOSA DOS REIS VALENTIM - CPF: 920.625.981-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ EM GRUPO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando o recebimento de indenização fundada em contrato de seguro coletivo.

Logo, deve ser desconstituída a sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse de agir, por ausência de comprovação do pedido administrativo junto à seguradora ré.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1013069-65.2022.8.11.0055

APELANTE:
MARIA NILDA BARBOSA DOS REIS VALENTIM

APELADO:
MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA NILDA BARBOSA DOS REIS VALENTIM

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária, ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S/A
, que indeferiu a petição inicial por verificar que a mesma não atende aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem custas e nem honorários.

O apelante defende que não há necessidade de requerimento administrativo prévio para ingressar com a ação judicial, por se tratar de seguro de vida em grupo, de modo que a sentença fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, estabelecido pelo art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, afirma que “
nos termos do art. 5°, XXXIV, da Constituição o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente á seguradora
” (sic).

Assim, pugna pela reforma da sentença para o fim de afastar a extinção do processo devido ao indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento do feito independentemente de apresentar pedido administrativo prévio à seguradora.

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

A apelante vindica a gratuidade da justiça nesta via recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente considerando a documentação carreada aos autos em especial a cópia da carteira de trabalho da autora (Id. 161971164) onde informa que a mesma é auxiliar de serviços gerais e percebe parcos recursos, defiro a gratuidade da justiça pleiteada nesta via recursal.

Como relatado, o feito foi prematuramente extinto, em razão da ausência de comprovação de eventual pretensão resistida por parte da seguradora, além da infringência a preceitos constitucionais, eis que a demandante não teria procurado qualquer dos canais de atendimento disponibilizados pela apelada para resolução antes da propositura da demanda.

Ocorre que a exigência de prévio requerimento administrativo como fator a tornar presente o interesse de agir – especificamente, para justificar a necessidade do processo -, aplica-se nas
ações de benefícios previdenciários
e
seguro DPVAT
.

Aliás, o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA, realizado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, é assente ao limitar questão, de modo prescindível para o ajuizamento da presente demanda, eis que diz respeito a
cobertura de seguro de vida coletivo.

Logo, o exaurimento das vias administrativas é desnecessário, pois, o acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5º, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a ação, por ausência de comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.

Sob essa ótica, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta Câmara, orienta:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE –
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88)”.
(TJ-MT 10089445420228110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ EM GRUPO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando o recebimento de indenização fundada em contrato de seguro coletivo”.
(N.U 1011071-96.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO E DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE O EVENTO DANOSO – APELO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018) Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar a partir do evento danoso.”
(N.U 0004103-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023